Tribunal: TJDFT
Processo: 0729838-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729838-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES, FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES 00120474140 AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FRANCISCO EMERSON PEREIRA LOPES (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708157-50.2022.8.07.0010, acolheu em parte a impugnação à penhora para: "a) determinar o desbloqueio da verba salarial da executada, correspondente à quantia de R$ 65,89, contidas na conta do Banco Digio, do executado pessoa física; e b) converter em pagamento a penhora do valor depositado remanescente, qual seja R$ 1.335,58 em favor do exequente." Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, o STJ possui o entendimento sedimentado de que é direito do devedor manter em própria conta (de quaisquer tipos, tais como: corrente, poupança, investimento, etc.) a quantia de até 40 salários-mínimos. E, enquanto não ultrapassado esse limite, qualquer verba do devedor se reveste de impenhorabilidade (cf. art. 833, X, do CPC e EREsp 1.330.567/RS). Diz que o Magistrado age equivocadamente ao entender que a verba impenhorável seja aquela que, além de ter valor inferior a 40 salários-mínimos, tem natureza salarial. Nesse ponto, alega que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários-mínimos tem previsão no art. 833, inciso X, do CPC. Já a impenhorabilidade de verba de natureza salarial/alimentar tem previsão no art. 833, inciso IV, do CPC. Nisso, conclui que, se a verba penhorada é inferior a 40 salários-mínimos, pouco importando a sua natureza, pois, o art. 833, inciso X, do CPC já é o bastante para que a verba receba a pecha legal de impenhorável. Diz que todas as verbas da parte agravante que foram bloqueadas possuem natureza alimentar (enquadradas como “ganhos de trabalhador autônomo, nos termos do art. 833, IX, do CPC) e, reforça que, ao se analisar os documentos que vão anexos a este recurso, a parte agravante aufere renda a partir de ganhos como motorista de aplicativos e a partir do pequeno comércio que tem e todos os valores são utilizados para subsistência própria e da família. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de antecipação de tutela. O perigo de dano está na hipótese de o agravante se ver numa situação financeira ainda mais difícil, porque não há disponibilidade de recursos, neste momento, para que o ora recorrente possa abrir mão de alguma quantia. A probabilidade de direito está no entendimento do STJ e do TJDFT no sentido de que os valores são impenhoráveis. Dessa forma, requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja cassada a decisão agravada, com o imediato desbloqueio da quantia de R$ 1.335,58. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada recursal. Sem preparo. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, nesse momento processual, não vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante. Embora não desconheça o entendimento, inclusive deste E.TJDFT, de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor, de forma preliminar, não constato que tal circunstância tenha restado demonstrada. Conforme se verifica no documento de ID 49316062, juntado pelo próprio agravante, em 31/12/2021, possuía o ora recorrente bens e direitos no montante de R$ 151.099,06, a maioria deles decorrentes de investimentos feitos. Ademais, compulsando os autos originários, verifico que alguns dos outros documentos ora juntados (ID 4931606, 49316065) não foram sequer apresentados ao Juízo de origem. Ainda, conforme fundamentado na decisão agravada, “quanto os valores nas contas do executado pessoa física, carece de qualquer comprovação (ou ao menos indício) do caráter impenhorável das verbas encontradas nas contas, limitando-se o devedor a genericamente alegação da impossibilidade de constrição dos valores encontrados nas contas junto ao Nubank Pagamentos S.A,, Banco do Brasil S.A e Itaú Unibanco S.A, das quais o executado sequer faz menção.” Por fim, não verifico que as provas demonstrem que todas as verbas da parte agravante que foram bloqueadas possuem natureza alimentar Assim, ao menos nesse momento inicial, não constato a probabilidade de direito alegada, por não verificar, de pronto, que sobre as verbas incide impenhorabilidade legal. Desse modo, entendo necessária uma melhor análise do direito vindicado, quando do julgamento deste Colegiado, até mesmo porque, caso a verba seja liberada em favor da parte agravada, tratando se instituição financeira, não vejo maiores dificuldades em que os valores sejam devidamente restituídos ao recorrente, caso, no mérito, o pleito seja acatado. Ante o exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador